Tribunal: TJDFT
Processo: 0003824-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBOS, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, PERIGO DE VIDA OU SAÚDE DE OUTREM EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRIME DE AMEAÇA RECONHECIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. CABIMENTO. COMPARECIMENTO A GRUPO DE APOIO. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL.
1. Eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser dirigido ao d. Juízo da Execução Penal, a quem compete o exame da condição econômica do condenado.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente quanto corroborados pelos demais elementos de provas carreados aos autos, em especial, no caso dos autos, das imagens coletadas pelas câmeras de segurança do local onde os fatos ocorreram.
3. Devidamente reconhecida a materialidade e autoria dos crimes de roubos praticados pelo réu, bem como verificada a improcedência quanto a desclassificação para o art. 155, caput, e a incidência do art. 181, inciso I, ambos do Código Penal.
4. As imagens das câmeras de segurança do local demonstram que a conduta do apelante teve a intenção de expor a vida das vítimas a perigo direto e iminente, de modo a incidir o tipo inserido no art. 132 do Código Penal.
5. Inviável a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 129 do Código Penal, quando demonstrado que o crime de lesão corporal, comprovado por exame de corpo de delito, não foi praticado pelo réu sob o domínio de violenta emoção e sequer em reação a injusta provocação por parte da vítima.
6. Em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, afasta-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando não constar da denúncia pedido expresso e formal do ofendido ou do Ministério Público.
7. A decretação da inabilitação para dirigir veículo automotor, como efeito da condenação, é medida adotada quando o acusado utiliza-se de veículo automotor para a prática de crime doloso contra a vida, nos termos do art. 93, inciso III do CP.
8. Devidamente comprovado que o acusado, após praticar crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cumpriu, satisfatoriamente, o acordo de adesão para o acompanhamento psicossocial ofertado pelo Núcleo de Atendimento a Famílias e Autores de Violência Doméstica – NAFAVD, a jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP.
9. A ameaça é delito formal que se consuma quando a promessa de causar mal grave e injusto é capaz causa temor, interferindo na tranquilidade emocional da ofendida, como no caso dos autos em que a intimidação sofrida foi suficiente para que a vítima buscasse auxilio policial e requeresse medidas protetivas para ela e sua família, portanto, inviável o acolhimento absolutório por atipicidade da conduta do réu.
10. Recursos conhecidos, provido o do Ministério Público e provido parcialmente o recurso da Defesa.